Tribunal: CARF
Processo: 10530.720351/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10530.720351/2008-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.215 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
THIAGO XIBLE SALLES RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO. PROCEDIMENTO FISCAL.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de
tributo sujeito a lançamento por homologação, é aplicável o critério de
contagem do prazo decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do
fato gerador.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que
atingido pela decadência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-009.214, de 4 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10530.720337/2008-68, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregório Rechmann Junior, Honório Albuquerque de Brito (Suplente Convocado),
Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia
Borges de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira. O Conselheiro Luís Henrique Dias Lima não
participou do julgamento, sendo substituído pelo Conselheiro Honório Albuquerque de Brito.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720351/2008-61
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente em parte o
lançamento, relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreve-se, em parte, o relatório constante do Acórdão, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ):
Pela Notificação de Lançamento, emitida em 17/11/2008, o Contribuinte em referência
foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 550.524,23, resultante do lançamento
suplementar do ITR, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como
objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Agave” (NIRF 6.552.4896), com área total
declarada de 5.837,9ha, localizado no município de Casa Nova BA.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal, recepcionado em
13/10/2008, intimando o Contribuinte a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias,
relativamente à DITR, laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da
NBR 14653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de
avaliação ensejará o arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do
SIPT da RFB, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Por não ter sido apresentado o laudo de avaliação então exigido, e na análise da DITR, a
autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado, arbitrando o valor, com base no SIPT
da Receita Federal, com aumento do VTN tributável, resultando em um imposto
suplementar.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento , o Contribuinte protocolizou, em 17/12/2008, a
impugnação exposta nesta sessão e lastreada em documentos. Ressalte-se que a
impugnação e seus anexos, conforme informação constante do documento emitido pela
DRF, foram apresentados por meio do processo, incluído nos autos do processo
principal. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- em preliminar, argúi pela decadência e transcreve o art. 10 da Lei no 9.393/1996, bem
como o art. 150, parágrafo 4o do CTN, para alegar a chamada homologação tácita e
afirmar que o lançamento é improcedente pois versa sobre imposto já homologado
tacitamente;
- considera NULO o lançamento fiscal por não ter observado a Declaração Retificadora
do ITR, desprezando a realidade fática informada pelo Contribuinte;
- a Declaração Retificadora foi apresentada tempestivamente e reviu alguns erros
grosseiros cometidos quando da declaração primária;
- quando da escritura, foram digitados 5.837,64 ha, mas posteriormente verificou-se que
o imóvel media 583,76 ha, por isso foi formalizada Escritura Pública de ReRatificação;
- existe uma área de 87,5 ha ocupada com Benfeitorias Úteis e Destinadas à Atividade
Rural, sendo a área aproveitável de 496,2 ha;
- existe uma área de 384,5 ha destinada a Produtos Vegetais e Área de Descanso;
- o Grau de Utilização do imóvel é de 77,5%, devendo ser minorada a base de cálculo
para 0,85%, consoante Tabela de Alíquotas;
- é nulo o auto de infração que não observou as informações do Contribuinte,
tempestivamente declaradas;
- houve equívoco por parte da autoridade fiscal quando arbitrou o VTN baseando-se em
tabela predeterminada pela RFB;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

- é inconcebível desconsiderar o valor do imóvel constante da Escritura Pública, que é
documento público, contendo fé pública, para arbitrar um valor qualquer, sem sequer
indicar os parâmetros para o referido arbitramento, conforme procedimento adotado
pela autoridade fiscal;
- quando da aquisição do imóvel, em 26/02/2003, foi pago pelo Contribuinte o valor de
R$ 11.675,29;
- um imóvel adquirido por esse valor em hipótese alguma pode valer R$ 1.143.760,93;
informando que efetuou o pagamento de um ITBI de 2% sobre o valor venal do imóvel;
- definitivamente o imóvel não vale R$ 1.143.760,93, e lança um desafio para o Auditor
Fiscal e para a RFB, propondo aliená-lo pela metade do valor da “avaliação”;
- para efeitos de VTN, deve ser considerado o valor constante da Escritura Pública de
Compra e Venda, devendo a Autoridade Fiscal, caso queira questionar o valor do
imóvel, avalia-lo efetivamente, e não arbitrar valores surreais para o local em questão;
- é certo que o auditor fiscal sequer passou os olhos no Sistema da Receita Federal onde
consta a Declaração Retificadora de ITR;
- verifica que inexiste o crédito tributário na proporção de centenas de milhares em
favor da União, sendo o valor referente ao ITR devidamente recolhido pelo
Contribuinte;
- por fim, requer seja reconhecida a decadência do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário, e que, pelo Princípio da Eventualidade, caso seja
rechaçada sua defesa, requer seja considerado improcedente/nulo o lançamento e
insubsistente a Notificação de Lançamento no 05102/00034/2008.
Também consta dos autos que o débito formalizado por meio do presente processo foi
indevidamente inscrito em Dívida Ativa da União, e, após a constatação da interposição
de impugnação tempestiva, foi providenciado junto à PFN – Vitória – ES, o
cancelamento dessa inscrição (às fls. 68/74).
(Grifos no original)
Ao julgar a impugnação e seu adendo, a Turma Julgadora de primeiro grau
concluiu, pela sua procedência em parte, reduzindo o imposto apurado, sendo consignada a
seguinte ementa no decisum:
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO / ÁREA TOTAL
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, comprovando a hipótese de erro de
fato, cabe alterar a área total originariamente declarada, bem como ajustar
proporcionalmente as áreas distribuídas/utilizadas informadas pelo Contribuinte na sua
DITR/2003, de modo a adequar a exigência à realidade fática do imóvel.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Não comprovada, por meio de documentação hábil, a existência, no imóvel, durante o
ano-base de 2002, de área destinada à produção vegetal, resta incabível a alteração
pretendida.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

Deverá ser mantido, para efeito de ajuste, o VTN/ha arbitrado para o ITR/2003 pela
autoridade fiscal com base no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART,
em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de
precisão II, demonstrando inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato
gerador do imposto e suas peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor
declarado.
Cientificado da decisão de primeira instância, segundo o Aviso de Recebimento
(AR), o Contribuinte interpôs o recurso voluntário, alegando, em síntese, o que segue:
3.1 DECADÊNCIA
A Delegacia de Julgamento interpreta de forma equivocada a legislação, introduzindo
palavras inexistentes na lei, visando à aplicação de dispositivo subsidiário a fato
previsto em norma específica.
[...]
No caso em concreto o Contribuinte declarou e recolhei tempestivamente (antes de
iniciado o procedimento de fiscalização pelo fisco), não havendo que se falar em afastar
a aplicação da regra geral de decadência.
Destarte, homologado tacitamente o lançamento, pois o lançamento fiscal se deu após
05 (cinco) anos contados do fato gerador.
3.2
ESPONTANEIDADE
DA
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
E
RECOLHIMNETO.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
INÍCIO
DA
FISCALIZAÇÃO.
A Delegacia de Julgamento entendeu que a Declaração Retificadora não foi processada
pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo em vista já haver
iniciado o procedimento de fiscalização, havendo o óbice do art. 7o do Decreto no
70.235/72.
Ocorre que o Contribuinte apresentou sua Declaração Retificadora em 28.01.2004, ou
seja, antes da intimação comunicando-o de eventual início de fiscalização.
[...]
Dessa forma, a Notificação de Lançamento deve ser considerada NULA ao não
considerar as informações prestadas tempestivamente à administração, importando e
inequívoco cerceamento do direito de defesa.
3.3
VALOR
DO
IMÓVEL
E
VALOR
DA
TERRA
NUA.
DESPROPORCIONALIDADE. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E ÁREA DE
DESCANSO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
NA
AUTUAÇÃO.
CONFISCO.
O r. acórdão merece ser reformado por manter uma avaliação irreal sobre o valor da
terra nua para fins de fixação da base de cálculo do ITR, bem como por desconsiderar,
sem fundamentos ou provas, os valores declarados de área vegetal e área de descanso.
É inconcebível a possibilidade de se desconsiderar i valor do imóvel constante na
Escritura Pública, para arbitrar um valor qualquer, sem sequer indicar os parâmetros
para referido arbitramento, conforme procedimento adotado pela Autoridade Fiscal.
[...]
Notadamente, um imóvel adquirido por R$ 11.675,29 [...], em hipótese alguma pode
valer, para fins de base de cálculo de ITR, R$ 131.382,03[...].
Ademais, a fiscalização em nenhum momento intimou o Contribuinte para se manifestar
sobre os valores do SIPT, impossibilitando que o mesmo realizasse uma perícia no
imóvel para fins de prova.
[...]
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

O egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui pacífico entendimento
sobre a impossibilidade de utilização de valores cadastrados no SIPT para fins de
arbitramento do ITR, pois não atende ao critério da capacidade potencial da terra
[processo 10467.720020/2006-71].
[...]

3.3 TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO
Com efeito, o imposto, nos patamares arbitrados pela fiscalização, possui nítido caráter
confiscatório, visto que é equivalente a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor da
propriedade.
Conforme afirmado, demonstrado e provado, o Contribuinte pagou pelo imóvel a
importância de R$ 11.675,29 [...], sendo [...] o arbitramento do imposto de R$ 5.169,59
[...].
3.4 MULTA DE 75% 9SETENTA E CINCO POR CENTO). CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL possui pacífico entendimento sobre o efeito
confiscatório de multas que ultrapassam o patamar de 20% [...].
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço.
Da legada decadência
Alega o Recorrente que declarou e recolheu antes de ser fiscalizado e, dessa forma,
entende que deva ser aplicada a regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN, Lei no 5.172, de 25/10/66, situação, esta, na qual estaria atingido pela decadência
o crédito ora discutido.
Pois bem, vejamos o que restou consignado na decisão recorrida:
[...] o termo inicial da contagem do prazo da decadência, em se tratando de ITR
do exercício de 2003, seria 1o de janeiro de 2003.
Entretanto, é necessário examinar se o pagamento, mesmo que parcial, do
imposto apurado pelo Contribuinte na DITR/2003, foi realmente realizado dentro
do próprio exercício, e da anuência da autoridade administrativa sobre os
procedimentos envolvidos na sua apuração, pois, à luz dos artigos antes citados,
é de se concluir que somente sujeitam-se às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários já satisfeitos por meio do pagamento, ainda
que parcialmente efetuado.
Isto porque a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação principal
ou, ainda, de pagamento em atraso realizado após o exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no que diz respeito ao ITR, desloca a
contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado (regra geral em se tratando de
decadência), conforme disposto no art. 173, inciso I, do CTN, [...]
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

No que diz respeito, especificamente, à questão do pagamento, faz-se oportuno
transcrever a conclusão firmada na Solução de Consulta Interna no 16, de
05.06.2003, editada pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit), que tem a
atribuição regimental de interpretar a legislação tributária no âmbito da RFB:
13. Em face do exposto, pode-se concluir que:
13.1 a contagem do prazo decadencial, para fins de lançamento ex
officio do ITR, terá início:
13.1.1 na data da ocorrência do fato gerador, no caso de pagamento em
atraso, ainda que parcialmente efetuado, realizado antes do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
13.1.2 no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de o pagamento em
atraso, ainda que parcialmente efetuado, ser realizado nesta data ou após
ela;
13.2 o crédito tributário referente ao ITR liquidado por meio de Títulos
da Dívida Agrária extingue-se por pagamento.
Pois bem, no presente caso, não consta dos autos comprovante de pagamento,
mesmo que parcial, do ITR/2003, nesse exercício. Saliente-se que, às fls. 110,
pode ser verificado que o pagamento do imposto apurado na sua DITR/2003, no
valor originário de R$ 45,74, acrescido de multa e juros de mora, foi pago, por
ocasião da entrega, com atraso, dessa declaração, em 28/01/2004.
Portanto, a própria declaração de ITR, exercício de 2003, foi recepcionada fora
do prazo, em 28/01/2004, quando o correto seria até 30/09/2003,
consequentemente, o imposto nela apurado foi recolhido somente no exercício de
2004, portanto, depois de 31/12/2003, conforme especificado anteriormente.
Logo, no caso em análise, não há como ser adotado o prazo decadencial de 05
(cinco) anos, a contar da data do fato gerador do imposto (01/01/2003), pois o
correspondente recolhimento foi efetuado após a data limite de 31/12/2003.
Conforme se observa na transcrição acima, amparando-se na Solução de Consulta
Interna no 16, de 5/6/03, da Cosit, a decisão recorrida não aplicou, na contagem do
prazo decadencial, a regra do art. 150, § 4o, do CTN, mas sim a regra do art. 173, inciso
I, do mesmo diploma, em razão do recolhimento referente ao ITR do exercício de 2003
ter sido realizado somente em 28/1/04, ou seja, com atraso.
Todavia, nota-se que o recolhimento foi realizado antes da ciência do procedimento
fiscal ao Contribuinte, que ocorreu em 27/11/08, segundo a Consulta de Postagem de fl.
19.
Desse modo, entendemos que o recolhimento em questão é apto sim a atrair a regra do
art. 150, § 4, do CTN, sendo nesse sentido, inclusive, o Acórdão no 9202-006.301, de
12/12/17, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que também trata de ITR:
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Quando, antes de qualquer procedimento fiscal, há pagamento antecipado de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o critério de contagem
do prazo decadencial de cinco anos a partir da data da ocorrência do fato
gerador. Caso contrário, o início da contagem passa a ser no primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Hipótese em que o contribuinte efetuou pagamento após o início da ação fiscal
Portanto, uma vez que a contagem do prazo decadencial teve início na data do fato
gerador, ou seja, em 1o/1/03, a Administração Tributária poderia ter efetuado o
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.720351/2008-61

lançamento até 31/12/07, porém, a Notificação Fiscal de fl. 3 foi lavrada somente em
17/11/08, com ciência ao Contribuinte em 27/11/08.
Sendo assim, o crédito ora discutido restou integralmente atingido pela decadência.
Desse modo, não faremos a análise das demais questões trazidas no recurso.
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, cancelando
integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela decadência.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito lançado, uma vez que atingido pela
decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente Redator

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 7 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP04.0222.15387.753S. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por VILMA SANTOS DA GRACA em 11/12/2020 17:21:00.

Documento autenticado digitalmente por VILMA SANTOS DA GRACA em 11/12/2020.

Documento assinado digitalmente por: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA em 12/12/2020.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 04/02/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP04.0222.15387.753S

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
4E3FB5C5C37B38AC2B07C90452671CA33A110A70C33735EEA9C09995418F6F1D
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10530.720351/2008-61. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.